Tribunal: TJDFT
Processo: 0731872-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731872-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WARLLEY LENON OLIVEIRA DE AMORIM D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução movida em face de WARLLEY LENON OLIVEIRA DE AMORIM, indeferiu o pedido de ofício ao CAGED, a fim de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do executado. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em breve síntese, que já foram realizadas várias pesquisas nos sistemas conveniados, contudo, apesar de parcialmente frutíferas, entendeu necessário a expedição de ofício ao CAGED para verificar se o agravado possui vínculo empregatício. Defende que o indeferimento do pleito vai em desencontro com a jurisprudência pacífica e consolidada deste Tribunal. Esclarece que, considerando a proximidade do esgotamento das medidas típicas de execução, face às diligências infrutíferas e ao indeferimento das medidas requeridas, a consulta ao CAGED se mostra a melhor medida, em princípio, possível para a satisfação da dívida, em observância ao princípio da efetividade da execução. Salienta que a medida não representa ônus excessivo ao Judiciário, tratando-se de procedimento simples, necessário e pertinente, além do fato de que a utilização da ferramenta mediante ordem judicial garante eficiência, economicidade e celeridade, comparada com a solicitação feita por um particular. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e afirma restar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este último caracterizado pela iminência do esgotamento das medidas típicas de execução, justificando-se a antecipação da tutela recursal. Requer, liminarmente, que seja concedida a tutela recursal, deferindo-se a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular (ID 62385406 e 62386509). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Pretende o recorrente, desde logo, a obtenção de informações acerca de eventuais vínculos empregatícios do agravado, por meio de expedição de ofício ao órgão mantenedor do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Ao apreciar o pedido formulado pelo exequente, o Juízo de origem indeferiu a providência em decisão assim fundamentada, verbis: O exequente requer a expedição de ofício ao CAGED, a fim de obter informações sobre eventual vínculo empregatício registrado em nome do executado. No entanto, segundo o Portal do Ministério do Trabalho e Emprego, o "Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro- Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.”. A ferramenta visa compilar informações de maneira a subsidiar ações governamentais; não se presta, pois, a auxiliar o exequente na busca de rendimentos penhoráveis. Outrossim, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). No caso concreto, há a possibilidade de a parte provocar o referido órgão e obter a informação desejada, pois o Juízo não pode ser transfigurado em mero auxiliar dos interesses do credor. A expedição indiscriminada de ofícios sobrecarrega, indevidamente, a força laboral da unidade judiciária. “Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido” (TJDFT, Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE em 23/1/2024). O acolhimento de diligência, que pode ser efetivada pela própria parte, comprometeria o desempenho estatístico e a produtividade esperada da prestação jurisdicional. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. A lógica do que é razoável recomenda que a Justiça diligencie em questões fora do alcance das partes, pois, do contrário, comprometeria a organização sistêmica, a obtenção de resultados qualiquantitativos e das metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. Ressalto, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, tornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 106574456, que determinou a suspensão até 21/10/2022 (cédula de crédito bancário). Sobre o tema em comento, já me manifestei anteriormente no sentido da impossibilidade de se deferir pedido dessa natureza, porquanto o CAGED não seria um sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país (Acórdão n. 1711773). Não obstante, verifico que a jurisprudência desta Turma modificou-se para considerar viável a expedição de ofício para consulta da base de dados do CAGED, a fim de que a parte exequente possa lograr informações tendentes à perseguição do crédito devido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1714941, 07131417320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. Precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681772, 07433445220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos, não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. No particular, há que considerar os precedentes da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF), que admitem a penhora de salário mesmo fora das situações previstas na regra citada, desde que preservado percentual suficiente para a garantia da dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411067, 07355268320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, a despeito da mudança de entendimento da Turma, o que, a princípio, aponta para a probabilidade de provimento do recurso, tenho que o requisito remanescente não se mostra evidenciado, porquanto não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso e, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e o retorno dos autos ao arquivo não implica no reconhecimento de risco à pretensão da exequente. Depreende-se da leitura da decisão impugnada que a suspensão da execução findou-se em outubro de 2022. Considerando que o título que fundamenta a ação executiva é uma cédula de crédito bancário, tem-se que a prescrição intercorrente, já iniciada, somente se encerrará em outubro de 2025. É dizer: a exigibilidade da dívida permanece preservada até o fim do prazo prescricional. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator